Tribunal: STF
Processo: Rcl 51493
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.546-RG, TEMA N. 383 DA REPERCUSSÃO GERAL, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 26.1.2022, contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0001708-79.2010.5.03.0114, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.546-RG, Tema n. 383 da repercussão geral, e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 16.12.2010, a 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou improcedentes os pedidos formulados por Ariane Bárbara da Silva Londres contra AeC Centro de Contatos S.A. e Cemig Distribuição S/A. Essa decisão foi reformada pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig Distribuição S/A, reconheceu a aplicação de acordo coletivo de trabalho à autora da ação trabalhista e determinou o retorno dos autos à origem para a apreciação dos demais pedidos deduzidos naquela ação.



    Em 19.10.2011, o recurso de revista interposto pela AeC Centro e Contatos S/A foi inadmitido (e-doc. 21) e, em 13.8.2018, o agravo de instrumento no recurso de revista teve seu provimento negado (e-doc. 23).



    Em 24.11.2021, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela AeC Centro e Contatos S/A:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SALÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. ISONOMIA. VÍCIO DE NATUREZA PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 9º, da CLT, E DA SÚMULA Nº 442 DO TST I. Consoante estabelece a Súmula nº 442 desta Corte Superior, ‘nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 9º, da CLT’. II. No caso dos autos, o apelo da segunda reclamada está calcado na alegação de violação de dispositivos de leis federais, contrariedade à OJ nº 383 da SBDI-I do TST, e divergência jurisprudencial. Quanto à Súmula nº 331, houve invocação genérica de contrariedade (a parte não indicou o item que entende contrariado), o que não se admite em um recurso de natureza extraordinária, que demanda adequação técnica mínima. Em relação à violação de dispositivos da Constituição da República, observa-se que ela foi alegada apenas no agravo interno, não tendo sido oportunamente ventilada no recurso de revista, o que configura hipótese de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. III. Logo, conclui-se que o recurso de revista não atende aos pressupostos intrínsecos do art. 896, § 9º, da CLT, também referidos na Súmula nº 442 do TST, o que impede o seu seguimento. Irreprochável, desse modo, a decisão monocrática agravada. IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 25).



    2. Contra esse acórdão, AeC Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega que “a D. Sétima Turma do TST (...) proferiu decisão e enquadrou a Autora na categoria dos empregados da tomadora de serviços, deferindo-lhe os mesmos benefícios previstos em suas normas coletivas, mesmo não tendo na ora Reclamante empregados com os mesmos benefícios deferidos” (fl. 5).



    Sustenta que se “cri[ou] um artifício para burlar decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, e beneficiar a autora com o recebimento das mesmas parcelas, caso tivesse declarado a ilicitude da terceirização” (fl. 5).



    Afirma que “foi determinada a equiparação/isonomia entre empregado da prestadora de serviços (iniciativa privada) e empregado da tomadora de serviços concursado de empresa integrante da Administração Pública” (fl. 9).



    Assevera “não exist[ir] a idêntica natureza de vínculo empregatício entre empregado da Reclamante, empresa da iniciativa privada, com empregado da tomadora de serviço, integrante da Administração Pública. [Pois, além de o empregado público] ter de passar pelo crivo do concurso público, deve obediência aos princípios contidos no artigo 37 da Constituição [sendo] o grau de responsabilidade totalmente diverso do empregado da iniciativa privada” (fl. 9).



    Sustenta ter a autoridade reclamada desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10, pois “o Colendo TST consagrou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fls. 11-12). 



    Requer medida liminar, para “suspensão daquela Reclamação Trabalhista [n. 0001708-79.2010.5.03.0114], bem como eventual execução daquela decisão” (fl. 15). 



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassa[r-se] a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista 0001708-79.2010.5.03.0114, substituindo-a pelo entendimento da impossibilidade de declaração da isonomia/equiparação entre o empregado da empresa prestadora de serviços e o empregado da tomadora de serviços conforme decisão do Rext. nº 653.546 que fixou a tese contida no Tema 383 de Repercussão Geral” (fl. 15).



    Alternativamente, busca “a cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão” (fl. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 653.546-RG, Tema n. 383 da repercussão geral, ou, ainda, descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    6. Na espécie, a insurgência da reclamante é contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho pela qual mantida decisão de mérito proferida na instância anterior.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que, ao julgar o recurso ordinário interposto por Ariane Barbara da Silva Londres, a Sexta Turma daquele Tribunal reformou a sentença para declarar a responsabilidade subsidiária da tomadora do serviço (Cemig), com fundamento na omissão quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora:



    “Certifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Sessão Ordinária da 6a Turma, hoje realizada, analisou o presente processo e, unanimemente, conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamante às fls. 283/285 e das contrarrazões de fls. 302/307 e 309/313; no mérito, sem divergência, deu-lhe provimento parcial para declarar a responsabilidade subsidiária da 1ª reclamada, determinou a aplicação do ACT firmado por esta à recorrente, e, visando evitar a supressão de instância, determinou o retorno dos autos à origem para a apreciação e julgamento dos demais pedidos daí recorrentes, conforme se entender de direito. Por conseguinte, prejudicado o restante do exame do recurso ordinário da autora, que deverá renová-lo, se for o caso, oportunamente.



    Fundamentos: Em 24.11.2010, o Excelso STF, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso (Presidente), julgou procedente a ADC-16 para declarar a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei 8666/93. O TST editou a Súmula 331 e no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 297751/96 adotou a seguinte redação para o item IV de tal entendimento jurisprudencial: (…)



    No caso dos autos é incontroverso que a Administração Pública se beneficiou dos serviços do autor, por meio de empresa interposta, sendo, outrossim, forçoso concluir que ele se descuidou do dever de vigilância. O fato é que verbas trabalhistas devidas não foram pagas, tanto que deferidas na sentença. Por consequência, não tendo demonstrado o Ente Público, por meio idôneo e previsto na Lei de Licitações, o cumprimento de seu dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviço para com a contratada (prestadora desses serviços), não pode ser afastado o reconhecimento de seu dever de reparar o dano perpetrado aos empregados da empresa inadimplente, atraindo a sua responsabilização subsidiária, e aí se incluindo as parcelas rescisórias e multas. (...)” 



    Não houve declaração de ilicitude da terceirização de mão de obra em nenhuma das instâncias ordinárias, pelo que evidenciada a ausência de identidade material entre o ato reclamado e a matéria julgada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. 



    Desatendidos, portanto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ADPF 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. EXAME DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PREJUDICADO. 1. ‘Não transgride a autoridade da Súmula Vinculante nº 10/STF o acórdão proferido por órgão fracionário que, sem invocar nas razões conflito entre ato do Poder Público e critérios resultantes do texto constitucional, limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.’ 2. ‘O exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão emanada desta Suprema Corte no âmbito da ADPF 324/DF, limitou-se, tão somente, a reconhecer a formação do vínculo de emprego diretamente com tomador de serviços em função de circunstâncias específicas atinentes ao caso concreto, as quais não se confundem com a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim, tema que constituiu o objeto de exame da ADPF 324/DF.’ 3. ‘É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADPF 324/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte’. 4. ‘A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’. 5. Recurso de agravo improvido” (Rcl n. 41051-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.12.2021).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 18.317-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    7. Razão jurídica não assiste à reclamante quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    A reclamante afirma que a autoridade reclamada teria concluído pela ilegalidade da terceirização e afastado a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995. Entretanto, não se vislumbra o afastamento do preceito legal, pois, como assinalado, a autoridade reclamada não declarou ilegal a contratação de mão de obra terceirizada. 



    8. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido no Recurso Extraordinário n. 653.546-RG, Tema n. 383 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



    9. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que estão pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual julgado o Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0001708-79.2010.5.03.0114, a impedir o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    10. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora